Tribunal: TJBA
Processo: 0501851-90.2016.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501851-90.2016.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OZELINA JOSEFA DE SOUZA PEIXOTO

Advogado(s)
:
THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM CONCURSO PÚBLICO. VERBAS RESCISÓRIAS. FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora temporária ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais no Município de Senhor do Bonfim, com o objetivo de obter: (i) pagamento do terço constitucional de férias; (ii) 13º salário; (iii) recolhimento previdenciário; e (iv) indenização por dano material. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do contrato por ausência de concurso público e condenando o ente público ao pagamento de verbas rescisórias. Interpostos recursos pela autora e pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação precária da servidora temporária gera direito ao recebimento de verbas rescisórias, mesmo diante da nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público; (ii) estabelecer se o desvirtuamento da contratação temporária justifica a concessão de direitos trabalhistas típicos de servidor efetivo, como 13º salário e férias acrescidas de um terço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária sem observância do concurso público viola o art. 37, II e §2º da CF/1988, tornando o vínculo nulo e impedindo o reconhecimento de estabilidade ou vínculo estatutário.
A nulidade do contrato administrativo não afasta o dever da Administração de remunerar pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, consoante reiterada jurisprudência do STF e do TJBA.
O vínculo precário, embora nulo, assegura o pagamento de verbas de natureza compensatória, como FGTS, nos moldes da Súmula 363 do TST, aplicável por analogia.
O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por renovações sucessivas, atrai a exceção prevista no item II do Tema 551 da Repercussão Geral do STF, conferindo à servidora o direito ao 13º salário e às férias acrescidas do terço constitucional.
A sentença determinou corretamente a fixação dos honorários advocatícios após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade do contrato administrativo por ausência de concurso público não exime o ente público do dever de pagar as verbas rescisórias devidas à servidora temporária.
O desvirtuamento da contratação temporária, por meio de renovações sucessivas, autoriza o reconhecimento do direito ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, conforme interpretação do Tema 551 do STF.
A fixação dos honorários advocatícios, em caso de sentença ilíquida e com a Fazenda Pública no polo passivo, deve ocorrer após a liquidação do julgado, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e §2º; 41, caput; ADCT, art. 19; CPC/2015, art. 85, §4º, II; Decreto 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJBA, ApCiv 0000498-15.2013.8.05.0200, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, DJe 18/12/2020; TJBA, ApCiv 0001561-10.2010.8.05.0191, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, DJe 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0501851-90.2016.8.05.0244
, oriundos da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figuram como
apelantes e apelados
ESTADO DA BAHIA E OZELINA JOSEFA DE SOUZA PEIXOTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do réu.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

03